Tribunal: TJSP
Processo: 1006844-86.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de infração. PROCON. Oferta de produto não cumprida. Aumento do preço do produto no momento da aquisição pela internet. Violação ao art. 30 do CDC. Ausência de fixação de data e turno para entrega de produtos ao adquirente de mercadoria por comércio eletrônico. Prática abusiva. Afronta ao art. 39, caput, do CDC e art. 1o. da Lei Estadual 13.747/09 ("Lei da Entrega").

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de infração. PROCON. Oferta de produto não cumprida. Aumento do preço do produto no momento da aquisição pela internet. Violação ao art. 30 do CDC. Ausência de fixação de data e turno para entrega de produtos ao adquirente de mercadoria por comércio eletrônico. Prática abusiva. Afronta ao art. 39, caput, do CDC e art. 1o. da Lei Estadual 13.747/09 ("Lei da Entrega"). Imposição de penalidade de multa. Valor que não reflete a condição econômica da filial autuada. Necessidade de readequação do cálculo. Demais parâmetros e limites de valor previstos no art. 57, parágrafo único, do CDC e na Portaria Normativa PROCON no 45/15 observados. Fixação da verba honorária por apreciação equitativa que assegura o arbitramento de montante razoável às peculiaridades do caso concreto. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso da ré não provido e recurso da autora provido em parte.